Tribunal: TJSP
Processo: 2099849-47.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Exceção de pré-executividade. ICMS. Débitos declarados e não pagos. Discussão acerca da taxa de juros aplicada. Acórdão que reformou em parte a decisão agravada para acolher parcialmente a exceção de pré-executividade. Fixação da verba honorária por equidade. Insurgência da embargante por meio de recurso especial. Decisão do C.STJ

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Exceção de pré-executividade. ICMS. Débitos declarados e não pagos. Discussão acerca da taxa de juros aplicada. Acórdão que reformou em parte a decisão agravada para acolher parcialmente a exceção de pré-executividade. Fixação da verba honorária por equidade. Insurgência da embargante por meio de recurso especial. Decisão do C.STJ que deu provimento ao apelo para cassar o acórdão e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo exame da matéria, tendo em vista a impossibilidade de se aplicar, o juízo da equidade.
2. Novo acórdão proferido nos termos do quanto determinado pela Corte Superior. Honorários advocatícios fixados em 8% do proveito econômico obtido, mínimo permitido na hipótese pela lei, nos termos do artigo 85, §3o, inciso II, do CPC.
3. Alegação de omissão no aresto no que se refere ao Tema n. 1.076, tendo em vista que a Corte ainda não se pronunciou acerca do cabimento ou não da aplicação da equidade nos casos de elevado proveito econômico da demanda. Inocorrência.
4. Acórdão que fixou a verba honorária de acordo com os parâmetros estabelecidos na decisão do C.STJ, que entendeu descabida a fixação da verba honorária por equidade, como fixado no aresto anteriormente proferido. Rediscussão do julgado.
3. Inexistência de omissão, à luz do artigo 1.022 do NCPC/2015. Matéria aventada prequestionada.

4. Embargos de declaração rejeitados.